Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CANDIDATO FORA DAS VAGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do 2o JEFDF que indeferiu o pedido de cumprimento de obrigação de fazer referente à participação do agravante no curso de formação. Alega que seus pedidos foram julgados para anular de forma definitiva a questão 53, da prova tipo C, atribuir a respectiva pontuação ao agravante, e determinar sua reclassificação no processo de seleção de candidatos do CHOAEM, assegurando-lhe sua participação no curso de formação caso seja aprovado dentro no número de vagas. Aduz que, inicialmente, o DF apresentou reclassificação do candidato na posição 63, e posteriormente, deixou de cumprir a decisão, alegando que o candidato estaria na posição 64. Alega que processos judiciais movidos por outros candidatos não podem prejudicar o agravante. Requer a reforma da decisão com o restabelecimento do agravante na posição 63 e sua participação no curso de formação.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. Conforme destacado pelo juízo de origem, restou demonstrado nos autos pelo Distrito Federal que, após a reclassificação de outro candidato, houve uma retificação na reclassificação final do ora agravante (edital no 35 DGP/PMDF, ID. 67639095 dos autos de origem), que acabou sendo deslocado para a posição 64a, portanto, fora das vagas previstas no edital.
5. É cediço que a anulação da questão 53 não produziu efeitos somente para o agravante, mas, no mínimo, para todos os outros candidatos que ingressaram com ações judiciais. Após a reclassificação de todos os candidatos o agravante ficou fora das vagas e nada há de irregular nesse procedimento.
6. Diante do exposto, não merece reformas a decisão agravada.
7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a honorários que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.